Tribunal: STF
Processo: Rcl 55136
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Uwe Herbert Hahn, contra ato da Delegada de Polícia da 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado em suposto desrespeito ao decidido por esta Corte nas ADPFs nº 395 e 444.



    Inicialmente, alega prevenção do Ministro Gilmar Mendes, dizendo-o relator das ações paradigmas.



    Quanto à questão de fundo, aduz o seguinte:



    “No dia 07.08.2022, às 3h26min o Reclamante, Cônsul da Alemanha, foi preso ilegalmente em “flagrante” por força de decisão proferida pela 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio contra seu esposo, com quem convivia há décadas, fato ocorrido no dia 05.08.22, por volta das 18h40, ou seja, mais de 24h (vinte e quatro horas) depois do ocorrido (fls. 66/76, doc. 1)”



    E prossegue:



    “Não obstante, deve ser esclarecido que uma das diligencias empreendidas pela autoridade policial foi a oitiva do Reclamante feita sob a alcunha de “entrevista informal”, realizada em seu apartamento, SEM QUE HOUVESSE SIDO CIENTIFICADO DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO (art. 5º, LXIII, da CRFB) conforme pode ser atestado pelo VÍDEO GRAVADO PELA PRÓPRIA AUTORIDADE POLICIAL (e abusivamente divulgado na mídia”



    Ressalta, outrossim, que



    “Além disso, em sede policial, quando de seu depoimento, NÃO FOI FACULTADO A PRESENÇA DE ADVOGADO E NEM DE INTÉPRETE ao Reclamante, o que afronta a ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB) e o devido processo legal (art. 193, CPP), 5 sendo certo que os motivos que embasaram a decisão da prisão em flagrante seriam justamente as declarações do Reclamante. 



    Por fim, deve ser destacado que a nota de culpa e o auto de prisão em flagrante sequer foram assinados pelo Reclamante”



    Ainda no que concerne à prisão, afirma:



    “Na tarde do dia 07.08.2022, a prisão ilegal do Reclamante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Custódia, de forma absolutamente genérica e à míngua de qualquer fundamentação idônea (fls. 144/148, doc. 1), coonestando as evidentes ilegalidades e nulidades da (pseudo)investigação policial.”



    Assevera que elementos da investigação (documentos pessoais, diálogos e depoimentos) estão sendo indevidamente divulgados na mídia, tendo implicado a formalização de Nota Verbal da República Federativa da Alemanha solicitando proteção aos direitos da personalidade do reclamante.



    Assinala,



    “Em suma, fato é que os interrogatórios do Reclamante - tanto a entrevista informal, como o prestado em sede policial – diante das circunstâncias em que se apresenta, é eivado de nulidade absoluta, conforme disposição do art. 7º, inciso XXI da Lei nº 8.906/1994, que permite ao advogado “assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente” (grifos do autor).



    Ao concluir, realça:



    “Portanto, dúvidas não há que a prisão em (inexistente) flagrante decretada em face de Uwe Herbert Hahn é nula de pleno de direito, eis que se trata de ato decorrente de prova ilícita, consubstanciada no interrogatório formal e informal sem acompanhamento de advogado e intérprete na língua alemã, bem como pelo fato de não ter sido cientificado da sua condição de investigado e do direito ao silêncio e de se consultar previamente com um advogado.” 



    Requereu o deferimento de liminar para que fosse determinada a imediata revogação da prisão preventiva. No mérito “seja julgada procedente a presente Reclamação para reconhecer a ilicitude dos interrogatórios prestados nos autos do procedimento n° 014-06791/2022, em trâmite na 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e de todos os atos daí decorrentes”



    Em 29/3/22, indeferi o pedido de liminar, bem como determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada, providências devidamente cumpridas. 



    Por meio das Petições 64626/2022 e 64768/2022, a defesa do reclamante reitera os pedidos formulados na inicial.



    Na Petição/STF 64.768/2022, a defesa do reclamante informou ter sido concedida liminar - no HC n° 0060153-28.2022.8.19.0000, formalizado no TJRJ, para relaxar a prisão ilegal do Reclamante, postulando ainda sequência deste processo.



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico não ser o caso de distribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes, Relator das ADPF´s 395 e 444, pois o reclamante não integrou as ações paradigmas, submetendo-se o feito, portanto, à distribuição comum.



    Ressalto que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    Os parâmetros de controle invocados pelo reclamante são as ADPFs nº 395 e 444, in verbis: 



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.”



    Como visto, evocam-se essas decisões paradigmas, apontando-se a inobservância, no caso concreto, do direito à presença de advogado na suposta entrevista informal do reclamante, cidadão alemão, buscando, em decorrência, a declaração de ilicitude dos interrogatórios prestados nos autos do procedimento n° 014-06791/2022.



    Nesse contexto, reporto-me às informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “No caso, há que se destacar que a entrevista realizada no local do crime com o cônsul UWE HERBERT HAHN não decorreu de condução coercitiva, tendo sido o ato realizado com o consentimento do ora investigado. Conforme sobejamente demonstrado nos autos do processo que resultou na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a comunicação do fato se deu por iniciativa do próprio cônsul, o qual solicitou auxílio do Porteiro para comunicar “mal súbito” de seu cônjuge às autoridades públicas. Nesse sentido, convém trazer à colação as declarações do Porteiro Edileno, tomada nos autos do APF 014-6791/2022: 



    “sabe precisar o seu conteúdo, mas acredita que eram produtos comprados na padaria; OUE embora não saiba precisar o horário, o declarante acredita que era por volta das 18h50min quando Uwe desceu até a portaria e pediu ao declarante que ligasse para uma ambulância, pois segundo ele Walter havia "CAIDO E ESTAVA SANGRANDO"; QUE Uwe estava muito nervoso enquanto narrava a situação, e logo após solicitar ajuda do declarante Uwe retoma ao apartamento; QUE o declarante imediatamente telefonou para a moradora do apartamento 202, a Sra Beth repassando a informação e solicitou o telefone do SAMU; QUE enquanto fazia contato com o SAMU, a senhora Beth ligava para o CBMERJ; QUE informa que a filha de Beth, a nacional FERNANDA, foi até o apartamento de Uwe falando ao telefone com o atendimento de emergência do bombeiro;”



    Desta forma, o investigado mostrou-se cooperativo com as diligências policiais, na medida em que tentava induzir em erro médicos socorristas, bombeiros, policiais militares e civis, tentando “emplacar” uma simples comunicação de “evento morte” na tentativa de mascarar um ato sabidamente criminoso. Tanto o é que inicialmente fora formalizada em sede policial a ocorrência sob o título “remoção de cadáver”. Esta foi a versão apresentada pelo cônsul ao Policial Militar Lucenildo Batista dos Santos: 



    “registro diplomático CC31.407-9; QUE;"E no local estava o esposo da vitima chama-se UWE HERBERT HAHN cônsul da Alemanha registro CC31.406-7; QUE UIVE fala português e disse que estavam casados há 20 anos e moram aqui no Brasil; QUE UWE informou que estavam em casa e do nada seu marido passou mal e caiu ao solo; QUE seu marido apenas toma pastilha para dormir toda noite e o mesmo bebia muito, quase todos os dias;”



    O investigado, confiante na impunidade, pressionava o perito legista a fim de obter a liberação do corpo para expedição da certidão de óbito de seu companheiro. 



    Foram realizadas diligências ininterruptas a fim de elucidar as circunstâncias do óbito de WALTER HENRI MAXIMILIEN BIOT, o qual, repise-se, fora comunicada pelo próprio cônsul. 



    Nesse sentido, esta autoridade policial determinou a realização de perícia no imóvel do casal, diligência acompanhada de forma espontânea por UWE HERBERT HAHN.



    No apartamento, acompanhando os trabalhos da perícia técnica, UWE HERBERT HAHN tentava convencer esta autoridade de sua falaciosa versão, insistindo na tese de que seu cônjuge havia sido acometido por um surto, tropeçado e caído com a face no chão. Foi neste momento que a entrevista foi gravada pela autoridade subscritora. 



    A cautela desta autoridade, de gravar o ato, se deveu ao fato de que o evento morte envolvia cidadãos estrangeiros (a vítima, natural da Bélgica) e um cônsul alemão. Assim, até mesmo para claros e transparentes esclarecimentos a autoridades estrangeiras, evitando incidentes diplomáticos, esta autoridade adotou as cautelas apontadas, as quais serviriam à proteção do próprio cônsul. 



    Importante salientar que da entrevista não foi extraída qualquer “confissão”, até porque, naquele momento da investigação, apurava-se tão somente as circunstâncias do óbito sem que pesasse sobre o cônsul a pecha de “investigado”. Deste modo, incabível a expressão “condução coercitiva” conforme apregoado pela defesa. 



    II - DA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA EM INGLÊS: 



     A entrevista registrada por meio audiovisual, cujo link de acesso foi disponibilizado na decisão do Flagrante de lavra desta subscritora, deve ser valorada como elemento de informação, uma vez que foi colhida em sede inquisitorial, sendo incabível, portanto, conferir o mesmo valor probante à prova produzida na fase processual. 



    Nesse sentido, convém esclarecer que UWE HERBERT HAHN é cônsul da Alemanha no Rio de Janeiro, sendo o domínio do idioma pátrio condição sine qua non para o exercício de seu munus. A condução da entrevista no idioma inglês decorreu de escolha do próprio cônsul. Assistindo à entrevista, exsurge nítido o domínio do idioma pelo investigado. Desta forma, foi-lhe oportunizado o direito de escolha, permitindo que o cônsul se comunicasse de forma mais clara e com fluidez, evitando entraves na comunicação. 



    Por fim, impende salientar que a decisão desta autoridade policial pelo encarceramento baseou-se exclusivamente na perícia técnico-científica, iniciada e concluída logo após a comunicação feita pelo próprio cônsul, a qual sinalizava a existência de morte violenta. Cumpre destacar que diante da incerteza acerca da causa mortis, a liberação do corpo, reclamada com urgência incomum pelo próprio cônsul, dependia da realização de prova pericial. Nesta, restou demonstrado que o cadáver apresentava múltiplas lesões decorrentes de ação contundente, em diversos segmentos do corpo, o que evidenciava a ocorrência de crime. Reforçando a linha investigativa de homicídio, a perícia de local detectou espargimento de sangue em diversos pontos do imóvel, inclusive na fronha do travesseiro usado pela vítima. Também chamou atenção desta subscritora o completo estado de desalinho do imóvel, havendo fezes espalhadas nas paredes, chão, lençol e em diversas roupas da vítima. 



    (...)



    III - DA OITIVA DO INVESTIGADO EM SEDE POLICIAL: 



    Após a realização da perícia de local, cujo ato foi pessoalmente acompanhado por esta autoridade policial, a tese inicialmente aventada de “mal súbito” perdeu força, sendo certo que as fotos do cadáver, aliadas às constatações da perícia de local, sinalizavam ter havido homicídio do cidadão belga WALTER HENRI MAXIMILIEN BIOT. 



    Desta forma, foi realizada a oitiva formal de UWE HERBERT HAHN, ocasião em que lhe foi dada ciência dos direitos e garantias constitucionais, dentre eles o direto ao silêncio, conforme expressamente consignado em seu termo de declaração. 



    Inobstante ter sido cientificado de suas garantias constitucionais, UWE HERBERT HAHN optou por prestar declarações em sede policial, insistindo na versão de “mal súbito”. Em nenhum momento, foi o investigado coagido a prestar declarações, nem mesmo foi extraída qualquer “confissão”, de forma legal ou ilegal. 



    Importante salientar que, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, foi dada ciência ao Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro, o qual, representado pelo Cônsul Geral Adjunto Joachim Schemel, acompanhou pessoalmente os atos de polícia judiciária. Esta autoridade policial também cientificou o Coordenador Geral de Privilégios e Imunidades do Ministério das Relações Exteriores, o senhor Maurício André Olive Correia. Conforme certidão acostada aos autos do APF foi disponibilizada, via e-mail, cópia de todas as peças até então produzidas aos referidos órgãos bem como à defesa. 



    (...)



    A Defesa também esteve presente, comparecendo após a realização da oitiva de UWE HERBERT HAHN. Importante salientar que, muito embora as declarações tenham sido colhidas antes da chegada de um advogado, foi oportunizado ao patrono pleno acesso às declarações, de modo que a assinatura do termo de declaração pelo investigado somente foi realizada na presença do advogado VICTOR VIEITES - OAB/RJ 178.718. 



    IV - DA LEVIANA ACUSAÇÃO DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PRODUZIDAS NO INQUÉRITO PELA POLÍCIA CIVIL: 



    Incontroverso que os fatos apurados ganharam forte repercussão midiática, notadamente por se tratar de um crime imputado à autoridade consular. Pretender abafar um crime bárbaro cometido na Zona Sul do Rio de Janeiro, imputando à Polícia Civil responsabilidade pelo vazamento de informações, além de revelar extrema leviandade, é o mesmo que apagar um incêndio com um conta gotas. O fato, de per si, possui inquestionável potencial midiático e tal fato não pode ser imputado à Polícia Civil do Rio de Janeiro. 



    Uma vez comunicado o flagrante ao Poder Judiciário, as informações até então produzidas passam a ter domínio público, vigendo a regra da publicidade dos atos processuais, sendo o sigilo decretado apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, na esteira do que preconiza o inciso LX do artigo 5º, artigo 37 e 93, inciso IX, todos da CRFB/88. Não há qualquer evidência concreta de que houve vazamento de dados por agentes da Polícia Civil. Importante salientar que alguns dos elementos de informação coligidos aos autos foram fornecidos por testemunhas, não podendo recair tal suspeita exclusivamente sobre a Polícia Judiciária. 



    De toda sorte, diante da falácia de vazamento de dados, esta Autoridade Policial, após a oitiva do irmão da vítima e da síndica do condomínio, requereu junto à 4ª Vara Criminal da Capital a decretação do segredo de justiça, objetivando preservar a dignidade das partes, sobretudo a honra da vítima, a fim de evitar que questões sensíveis relacionadas à intimidade dos envolvidos ganhassem repercussão midiática: 



    (...)



    V- DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE: 



     Conforme fundamentado por esta autoridade subscritora em sua decisão, a prisão em flagrante do investigado decorreu de diligências ininterruptas realizadas por esta autoridade policial, imediatamente após a comunicação do fato pelo próprio cônsul que, repise-se, logo após a morte chamou os agentes públicos para a sua residência. 



    É cediço que o termo “perseguição” a que faz referência o inciso III do artigo 302 do CPP não pode ser interpretado exclusivamente como “manter-se no encalço do suspeito”, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a pronta atuação da polícia logo após a prática do crime caracteriza flagrante impróprio. 



    Nesse sentido, oportuno trazer à colação excerto extraído da jurisprudência desta Colenda Corte, no julgamento do HC 205230:”



    (...)



    Despiciendo anotar que o flagrante foi validado pela autoridade Judiciária, e não só na Audiência de Custódia, a qual converteu o Flagrante em Prisão Preventiva. Antes mesmo de o APF ser devidamente comunicado, a defesa tentou o relaxamento da prisão na Primeira e Segunda Instâncias do Plantão Judiciário Noturno, não tendo sido conhecido o writ diante da prematuridade de sua impetração (Processo 0215844-32.2022.8.19.0001). 



    A Defesa também impetrou Habeas Corpus na Segunda Câmara Criminal do TJRJ (Habeas Corpus n.º 0060153-28.2022.8.19.0000), sendo indeferida a liminar pleiteada. 



    Assim, diante de todas as rejeições ocorridas nas instâncias ordinárias, que não constataram nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade, tenta a defesa, por meio de ferramenta processual inadequada, tendo em vista que não há ofensa ou contrariedade a decisões deste Egrégio Tribunal, a reversão das decisões fundadas exclusivamente em prova pericial que atestou, de modo inequívoco, a ocorrência de morte violenta.”



    Como visto, não se verifica a necessária aderência da decisão reclamada com os paradigmas indicados, pois estes referem à impossibilidade de condução coercitiva, não configurada no caso concreto.



    Idêntica compreensão a do Ministério Público Federal, ao afirmar que 



    “De fato, o Reclamante não foi conduzido coercitivamente à interrogatório, mas apenas ouvido informalmente pelos policiais. Cabe salientar que da entrevista informal não foi extraída qualquer confissão, haja vista que naquele momento eram apuradas apenas as circunstâncias do óbito e o Reclamante sequer era considerado suspeito. Ademais, a prisão em flagrante foi decretada em razão da perícia e não da entrevista informal, em que o Reclamante declarou que seu cônjuge faleceu de “mau súbito” (doc. 29).



    Afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (nulidade de entrevista informal do reclamante) e os paradigmas invocados (condução coercitiva), não há descumprimento das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Em consequência, a pretensão da defesa de reconhecimento da ilicitude dos interrogatórios prestados nos autos do procedimento n° 014-06791/2022 possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária, como já exposto. 



    Dessarte, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos do reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta Suprema Corte (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente